Tribunal: TJSP
Processo: 1500532-60.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – APREENSÃO DE 1,613KG DE MACONHA EM PODER DE RÉU DE PARCOS RECURSOS E SEM OCUPAÇÃO REGULAR – INFRATOR TRATADO COMO NEÓFITO E PUNIDO COM REGIME INICIAL SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE APELO MINISTERIAL – PROVA INDENE DA AUTORIA – VÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL – VERSÃO ACUSATÓRIA QUE TEM ESTRIBO NA FALA DOS GENITORES DO INFRATOR – INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – APREENSÃO DE 1,613KG DE MACONHA EM PODER DE RÉU DE PARCOS RECURSOS E SEM OCUPAÇÃO REGULAR – INFRATOR TRATADO COMO NEÓFITO E PUNIDO COM REGIME INICIAL SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE APELO MINISTERIAL – PROVA INDENE DA AUTORIA – VÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL – VERSÃO ACUSATÓRIA QUE TEM ESTRIBO NA FALA DOS GENITORES DO INFRATOR – INEXISTÊNCIA DE LASTRO DA ASSERTIVA DE QUEBRA NA CADEIA DE PROVA – CONFISSÃO RETRATADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO DA TESE DO ERRO DE PROIBIÇÃO E IGNORÂNCIA DA LEI, ATÉ MESMO POR SEU O RÉU FILHO DE UM POLICIAL CIVIL E UMA POLICIAL MILITAR – REGIME SEMIABERTO E INCIDÊNCIA DA MITIGADORA QUE IMPLICAM EM PUNIÇÃO AQUÉM DO JUSTO CONCRETO – PRELIMINARES REPELIDAS E RECURSO DESPROVIDO.